Tribunal: TJDFT
Processo: 0701971-70.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701971-70.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYCON GOMES SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 52042322 - Pág. 17, que deferiu parcialmente o pedido de tutela para inclusão do agravante na fila em central de regulação para internação em UTI sem, contudo, determinar a IMEDIATA internação da parte da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) COM SUPORTE À HEMATOLOGIA E NEUROLOGIA, preferencialmente na rede ou na particular às expensas do DF. Entendeu o juiz processante que existe escassez de leitos de UTI, o que impede a intervenção do Poder Judiciário sob pena de afronta aos critérios técnicos objetivos de prioridade clínica estabelecidos pela Central de Regulação. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: a) Determinar a intimação de Central de Regulação de Internação Hospitalar e a intimação pessoal (vedada a representação) do Secretário de Estado da Saúde, para que promovam a IMEDIATA internação da parte da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) COM SUPORTE À HEMATOLOGIA E NEUROLOGIA, sob pena incidência de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). b) Autorizar/determinar a imediata internação da parte requerente em leito de UTI de qualquer hospital da rede privada do DF, conveniado ou não à rede pública, que tenha vaga em leito adequado às necessidades do(a) paciente, às expensas do Poder Público, mediante sequestro de verbas, intimando-se o representante da parte autora, por telefone: (61) 99405-8385/ 99630-8717 (dada a urgência do caso), para buscá-la em Secretaria e apresentar nota(s) fiscal(is) correspondente(s) aos custos da internação, para que esse Juízo proceda ao sequestro de verba pública para pagamento. DECIDO. No presente caso, trata-se o agravante de paciente cujo relatório médico (ID 52042321 - Pág. 5) demonstra a necessidade de internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte à hematologia e neurologia, que atenda às suas necessidades, uma vez que está em “gravíssimo estado geral” A decisão de primeiro grau, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar ao Agravado que procedesse à inserção do Agravante no Sistema de Regulação de Leitos de UTI - Unidade de Terapia Intensiva da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, nos termos do pedido médico, com observância aos critérios de prioridade clínica da Central de Regulação. O primeiro pedido de internação em UTI foi de 01/10/2023, sendo realizado novo pedido no dia 03/10/2023. Ainda não se comprovou a inserção do agravante em fila. No processo principal, também não restou comprovada a inserção na lista de espera. Restam demonstrados o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” para a concessão da tutela de urgência. No presente caso, não se encontra presente a vedação prevista no artigo 300, § 3o do CPC, uma vez que, caso a tutela venha a ser reformada em decisão final, será possível resolver-se em perdas e danos com o pagamento pelo Agravante das despesas médicas. Por outro lado, há perigo de irreversibilidade em caso de sua não concessão, colocando em risco a própria vida do Agravante. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: a) Determinar a intimação de Central de Regulação de Internação Hospitalar e do Distrito Federal, para que promovam a IMEDIATA internação da parte da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), COM SUPORTE À HEMATOLOGIA E NEUROLOGIA, preferencialmente na rede ou na particular às expensas do DF. b) Não cumprido o item “a” em 48 horas, determinar a imediata internação da parte requerente em leito de UTI em qualquer hospital da rede privada do DF, conveniado ou não à rede pública, que tenha vaga em leito adequado às necessidades do Agravante, às expensas do Poder Público, mediante sequestro de verbas, intimando-se o representante da parte autora para apresentar as notas fiscais correspondentes aos custos da internação. Não promovida a internação conforme o prazo indicado para o item “a” de 48 horas, a internação em UTI particular poderá ser promovida pelo ente público ou diretamente pelo Agravante ou seu representante, recolhendo as notas fiscais do período. Intime-se o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (NJUD) no Endereço: Edifício PO 700, 2o andar – SRTVN 702, Via W5 Norte, Brasília/DF, CEP: 70723-040, Telefone: (61) 2017-1145 Ramal: 1025/1118, E-mail: njud.ajl@saude.df.gov.br e njud.saude.df@gmail.com, para promover as diligências cabíveis, priorizando a tentativa de intimação por e-mail ou telefone em face da urgência do caso. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, com urgência, dispensadas informações. Após, intime-se o Ministério Público. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 3 de outubro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora